Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705074-09.2020.8.07.0006 APELANTE: DANILO MIRANDA LIMA MUNIZ, A. M. D. O. S. APELADO: A. M. D. O. S., BRUNO ALVES DE SOUSA, MARISTELLA ALVES DE SOUSA, DANILO MIRANDA LIMA MUNIZ DESPACHO Ausente comprovante de recolhimento do preparo do recurso adesivo (id 35964235), ao réu A. M. D. O. S. para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Publique-se. Após, conclusos. Brasília, 19/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR